Tribunal: TJBA
Processo: 8015517-60.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015517-60.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDESIO EULALIO DIAS JUNIOR

Advogado(s)
:
SALOMAO ANDRADE COELHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa. Direito
processual c
ivil. Recurso de
agravo interno em
apelaç
ão
.
Embargos à execução. Execução de título extrajudicial.
Cédula de crédito bancário. Agravante avalista da obrigação executada. Responsabilidade solidária. Extinção posterior do vínculo societário. Irrelevância.

Precedentes. Recurso de apelação
não
provido. Decisão mantida. Recurso de agravo interno não provido.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante para figurar como executado nos autos de origem, em razão de alegado vício formal em sua qualificação na petição exordial.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolher o recurso de agravo interno e consequente provimento do apelo.

III – Razões de decidir

3. Ao compulsar a cédula de crédito bancário encartada nos autos de n.º 0501965-88.2014.8.05.0150 (ID 30449868), constata-se, de forma cristalina e inequívoca, que o apelante figura expressamente como avalista da obrigação executada, assumindo, portanto, responsabilidade solidária perante a instituição financeira credora.

4. Revela-se irrelevante, do ponto de vista jurídico, a alegação de afastamento ou desvinculação do embargante do quadro social, na medida em que persiste incólume a responsabilidade assumida pelo avalista nos exatos termos consignados no título executivo, o qual goza de presunção de validade e eficácia perante o ordenamento jurídico vigente. Precedentes.

5. Da análise da exordial executiva (ID. 30449855 daqueles autos) não se vislumbra vício na qualificação do agravante.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em apelação n°
8015517-60.2022.8.05.0150
, em que é agravante
EDESIO EULALIO DIAS JUNIOR

e agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.